Tribunal: TJES
Processo: 0005893-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005893-33.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005893-33.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO
DO RÉU
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
R
ECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3.
Recurso ministerial conhecido e provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005893-33.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o réu ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA em relação à conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, pugna o
Parquet
pela
condenação do apelado
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, sustentando haver nos autos, provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

O recurso merece acolhimento.

De acordo com a
denúncia:

[...] no dia 21 de março de 2021, por volta das 19h20min, na Rua Aricanga, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls.05/08, Auto de Apreensão de fl. 11 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de f1.12.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares, durante patrulhamento preventivo pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo, que ao perceber a presença da guarnição, dispensou algo na rua e saiu andando.

Diante da fundada suspeita, os policiais militares realizaram a abordagem, sendo o referido indivíduo identificado como Arthur Felipe Oliveira da Silva, ora denunciado. Infere-se que, os policiais militares, ao verificarem o material que havia sido dispensado pelo denunciado, constataram tratar-se de 18 (dezoito) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína. No mais, o denunciado, em sede policial, ao ser retirado do compartimento de segurança da viatura, retrucou a ação policial, dizendo:
"isso não vai ficar assim, vocês irão se fuder'.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas [...]

Ao contrário do entendimento esposado na origem, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo (folhas 71/72), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ao ser interrogado em juízo (arquivo de mídia audiovisual anexo), o
apelado
negou os fatos que lhe foram imputados. Entretanto, a versão apresentada por ele se mostra frágil, vez que encontra-se isolada, não sendo amparada por qualquer prova dos autos.

De outro lado, a testemunha,
ALAN TORRES PINTO
, policial militar, em seu depoimento em juízo, reconheceu o apelado em sala de audiência, e, embora não tenha se recordado detalhes dos fatos, confirmou sua assinatura e
ratificou seu depoimento feito em sede extrajudicial
, momento em que esclareceu que, no dia dos fatos, durante o patrulhamento, avistaram o apelado dispensando algo no solo ao perceber a presença da guarnição policial no local.

Esclareceu, ainda, que fizeram a abordagem do apelado, sendo que, na oportunidade, nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao verificarem o local onde havia sido visualizado dispensando algo, apreenderam 18 pinos de cocaína, conforme descriminado no auto de apreensão de folha 14.

Nesse mesmo sentido, a testemunha
BRUNO LEMOS DA SILVA,
policial militar,
também em juízo,
confirmou sua assinatura e ratificou seu depoimento feito em sede extrajudicial
, ocasião em que confirmou toda a narrativa fática descrita na denúncia, esclarecendo, ainda, que na oportunidade do flagrante, foi necessário algemar o apelado e conduzi-lo na viatura, momento em que este proferiu ameaças aos policiais.

Logo, a ratificação em juízo do depoimento extrajudicial feito pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornam legítima a prova oral produzida, que foi corroborada pelas demais provas dos autos, tais como o auto de apreensão (folha 14), e Laudo de Exame Químico (fls. 71/72).

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Dessa forma, a absolvição encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da prisão
, especialmente quando observada a
forma

como as drogas foram encontradas
, em porções individualizadas e prontas para comercialização.

Portanto, considero que os materiais apreendidos, somados aos depoimentos colhidos, são suficientes à demonstração da prática delitiva pelo apelado, estando autoria e materialidade evidenciadas nos autos, razão pela qual
reformo a sentença para julgar procedente a pretensão punitiva estatal
,
e
CONDENAR
o réu ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Passo então à
dosimetria da pena.

Na
PRIMEIRA FASE,
em estrita observância ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e artigo 50, inciso XLVI, da CF, e partindo do mínimo legal estipulado para o tipo penal em questão, ou seja, 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, passo a analisar as circunstâncias.

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará,

com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto
, a
personalidade
e a
conduta social do agente”.
Analisando o caso em concreto, houve apreensão de 18 pinos de cocaína, individualizados e prontos para comercialização, o que, no caso,
justifica a elevação da sanção
em razão não só da considerável
quantidade
de droga apreendida como, também, da
natureza

nociva
ao usuário.

CULPABILIDADE,
entendo que a reprovabilidade social da conduta do réu não ultrapassou a normalidade do tipo penal;

ANTECEDENTES:
são imaculados;

PERSONALIDADE
: inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características do réu, sendo impossível proceder a sua valoração.

CONDUTA SOCIAL
: não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena.

MOTIVO

DO CRIME
: não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito, não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta;

CIRCUNSTÂNCIAS:

devem ser valoradas negativamente, pois, no momento da prisão, o apelado ameaçou os policiais, fato que não consistiu em um crime autônomo e pode ser levado em consideração no presente momento;

CONSEQUÊNCIAS
: o ato ilícito não apresentou consequências além das inerentes à própria prática.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesse caso é a sociedade.

Anote-se, por fim, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
não se deve atribuir, necessariamente, pesos objetivos a cada circunstância judicial negativa
, eis que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Assim, levando em consideração a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação da pena-base em
06
(
seis
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete dias-multa),
valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Na
SEGUNDA
FASE,
não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual, mantenho a pena no patamar fixado.

Por fim, na
TERCEIRA FASE
,
incide a causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
,
uma vez que estão preenchidos os requisitos legais,
pelo que diminuo a pena privativa de liberdade em 2/3, tornando-a definitiva em
02
(
DOIS
) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
e
222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) DIAS-MULTA
.

Fixo o regime inicial
aberto
para início de cumprimento de pena.

Com base no que disciplina o artigo 44 do Código Penal,
deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,

u
ma vez que encontram-se presentes
circunstâncias judiciais negativas que
demonstram que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso interposto para, no mérito,
d
ar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.